Tribunal: TJDFT
Processo: 0738315-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA DE DÉBITOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. FASE INSTRUTÓRIA NÃO INICIADA NA ORIGEM. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. O provimento antecipatório está obrigatoriamente condicionado à presença de elementos informadores de urgência suficientes para dispensar a normal dilação probatória, porquanto trata-se de medida de exceção que dispensa o contraditório perfeito. Assim, somente nos casos em que o pedido se mostra de plano deferível é que a medida se afigura cabível, não podendo ser utilizada quando imprescindível o aprofundamento da matéria, com incursão probatória, de modo que seja oportunizada às partes - ou mesmo a pedido do juízo - a produção de provas que se mostrem convenientes à comprovação dos fatos alegados.
2. A necessidade de incursão no mérito da lide principal, propiciando dilação probatória ampla, afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, de modo a obstar a antecipação da tutela pretendida.
3. Recurso desprovido.